Tribunal: STF
Processo: RHC 263767
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.  NULIDADES: MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO TEMPORAL. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 

1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.025.793/RS (e-doc. 26).

2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, a 8 anos de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 1.200 dias-multa, pela prática dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim) (e-doc. 5).

3. O Tribunal de Justiça, por maioria, negou provimento à apelação da defesa (e-doc. 4). Os embargos infringentes opostos não foram acolhidos. Irresignada, a defesa formulou a impetração no STJ, não conhecido pelo Ministro Relator (e-doc. 11), seguindo-se a interposição do mencionado agravo regimental.

4. Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que as questões preliminares suscitadas pela defesa em sede de apelação não foram objeto de apreciação pelo Tribunal de origem. Assevera que tanto a Desembargadora Relatora quanto a Desembargadora que proferiu o voto vencedor deixaram de se manifestar sobre as referidas preliminares, limitando-se a examinar diretamente o mérito recursal. Diz violado o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República.

5. Requer o provimento do presente recurso para que seja declarado nulo o processo a partir do acórdão que apreciou o recurso de apelação, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, a fim de que proceda à análise das preliminares defensivas, na forma que entender de direito.

6. O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul manifestam-se pelo não provimento do recurso (e-docs. 45 e 52).

É o relatório.

Decido.

7. Ao proferir o voto condutor do acórdão ora impugnado, o Ministro Relator frisou a preclusão temporal da matéria, por não terem sido arguidas oportunamente as nulidades. Eis os fundamentos adotados:

“Conforme relatado, busca-se, em suma, a determinação para que a Corte local examine as teses de nulidade arguidas pela defesa em sede de preliminar na Apelação Criminal.
Na hipótese, verifica-se que nas razões de apelação do agravante (e-STJ fls. 57 /78), foram apresentadas, em sede preliminar, as alegações de: i) ilicitude do relatório de investigação de extração de dados do telefone do corréu Marcelo realizado pela autoridade policial pois seria composta por printscreen de conversas de Whatsapp, de modo que os arquivos extraídos não teriam sido mantidos em unidade de mídia para fins de aferição da legitimidade da prova; e ii) carência de fundamentação idônea na decisão que deferiu a extração de dados do celular apreendido ante a ausência de especificação de quais dados poderiam ser extraídos do celular apreendido no requerimento apresentado pela autoridade policial.
A Desembargadora relatora do recurso, ao proferir o voto que restou vencido, assim consignou (e-STJ fl. 15):
Eminentes Desembargadores:
Suscitou o d. Procurador de Justiça, em seu parecer, preliminar de não conhecimento do recurso interposto pela defesa constituída do réu Andrei, no que tange às preliminares de nulidade, arguidas nas razões de apelo, porquanto cuida-se de inovação recursal, haja vista que ‘não foram arguidas no momento oportuno, pois isso deveria ocorrer na resposta à acusação ou nos memoriais, operando-se a preclusão, na forma dos arts. 571, inciso II, e 572, inciso I, ambos do CPP.’
Todavia, sem razão, pois, em se tratando de arguição de nulidade absoluta, a mácula do ato não pode ser convalidada pelo decurso do tempo (preclusão temporal) ou pelo fato de a parte ter aceitado, ainda que tacitamente seus efeitos (preclusão lógica), podendo, portanto, ser arguida a qualquer tempo.
Conheço, portanto, do recurso. De qualquer sorte, deixo de apreciar as prefaciais defensivas, em virtude de as alegações se confundirem com o mérito, bem como por encaminhar o voto em sentido mais favorável ao imputado. Feitas tais considerações, passo à análise do mérito.
Concluindo, ao final, que ‘em razão da ausência de demonstração de que os celulares apreendidos pertencessem e fossem efetivamente utilizados pelo acusado Marcelo, bem como diante da ausência de identificação inequívoca dos interlocutores, a corroborar eventual vínculo associativo para a prática do tráfico de drogas com o correu segregado, a absolvição dos réus pelo delito do art. 35 da Lei 11.343/2006, bem como do imputado Andrei também pelo delito do art. 33 da Lei de Drogas, é medida imperativa’ (e-STJ fl. 25).
O Voto Vencedor, por sua vez, manteve a sentença condenatória registrando que ‘Em relação ao mérito recursal, apresento divergência da e. Relatora, a fim de manter, na íntegra, as disposições da sentença’ (e-STJ fl. 29).
Os embargos infringentes opostos na sequência buscando a prevalência do voto vencido, foram desacolhidos.
O Recurso Especial interposto foi inadmitido, e o Agravo em Recurso Especial, autuado nesta Corte de Justiça sob o AREsp n. 2.473.425/RS, não foi conhecido. A decisão foi mantida em sede de agravo regimental e os embargos de declaração opostos foram rejeitados, com acórdão previsto para publicação no DJEN de 15/8/2025.
Como é de conhecimento, diante de omissão, obscuridade ou contradição em acórdão, o meio processual adequado para suscitar o complemento ou esclarecimento da decisão é o embargo de declaração, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal.
No caso concreto, a defesa, embora tenha sustentado preliminar de nulidade na apelação, não opôs embargos de declaração para provocar o colegiado a se manifestar sobre a questão, limitando-se a interpor embargos infringentes, com foco exclusivo na prevalência do voto vencido — o que demonstra, com clareza, que a suposta omissão não foi objeto de impugnação específica.
Os embargos infringentes possuem natureza distinta e finalidade limitada destinam-se a permitir nova deliberação colegiada quando houver voto vencido favorável ao réu em julgamento não unânime, nos termos do art. 609, parágrafo único, do CPP. Não se prestam, contudo, à correção de omissões, tampouco à complementação de fundamentos do acórdão.
Nesse contexto, a ausência de embargos de declaração — instrumento apto a sanar eventual omissão — caracteriza preclusão consumativa da matéria.
Desse modo, inviável o acolhimento da pretensão formulada pela defesa em sede de habeas corpus porquanto ausente o alegado constrangimento ilegal, sobretudo na situação em que a defesa deixou de utilizar a via adequada à época própria.” (e-doc. 26, p. 3-4, grifos nossos)

8. Não vislumbro ilegalidade a ser reconhecida, uma vez que é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que se encontra preclusa eventual nulidade que não foi suscitada em momento oportuno, por inércia da própria defesa:
	
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Inadmissível, como regra, o manejo do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte entende ser imprescindível a arguição de nulidade a tempo e modo adequados, sob pena de preclusão. Precedentes. 4. Hipótese em que a Defesa, não obstante ciente do suposto vício apontado, deixou de suscitar, em momento processualmente oportuno, a nulidade em causa, vindo a fazê-lo tão somente após a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência dos efeitos da preclusão sobre o exame da matéria. 5. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”
(RHC nº 210.088-ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 08/03/2022; grifos nossos)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. ALEGADA NULIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente ‘[...] cumpre pena de 36 (trinta e seis) anos, 6 meses (seis) e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de múltiplos ilícitos’. II. Questão em discussão 2. Alegada nulidade de processo administrativo disciplinar. III. Razões de decidir 3. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o reconhecimento de suposta nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa, sob pena de preclusão. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(RHC nº 261.981-ED/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 27/10/2025, p. 29/10/2025; grifos nossos)

9. No caso, na linha do que assentado pelo STJ, era possível à defesa promover a oposição de embargos de declaração na instância anterior competente, para que se manifestasse quanto à suposta omissão, no julgamento do recurso de apelação, na análise das alegações de ilicitude do relatório de investigação de extração de dados do telefone do corréu e de carência de fundamentação idônea na decisão que deferiu a extração de dados do celular apreendido. Como afirmado, diante da inércia verificada, a questão se tornou preclusa pela ausência de interposição de recurso aclaratório que era plenamente cabível na origem.

10. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 20 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator